Tribunal: TRF3
Processo: 5003099-04.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
449/608)

5003099-04.2024.4.03.9999

DJEN Data: 25/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 25/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003099-04.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO JOSE DE LIMA

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO PAEL DA SILVA - MS23794-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE RECONHECIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez, em favor de segurado acometido por acidente vascular encefálico isquêmico com sequelas de hemiparesia esquerda, dificuldade de marcha e comprometimento cognitivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor faz jus à aposentadoria por invalidez, considerando que a perícia judicial não constatou incapacidade total para o trabalho, mas apenas redução da capacidade laborativa.

III. Razões de decidir

3. Embora a perícia judicial não tenha concluído pela incapacidade total, reconhecendo apenas redução da capacidade laborativa, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, conforme arts. 371 e 470 do CPC. Considerando os documentos médicos que atestam hemiparesia esquerda, dificuldade de marcha e comprometimento cognitivo, aliados às condições pessoais desfavoráveis do autor (58 anos, baixa escolaridade e histórico laboral exclusivo em trabalhos braçais rurais), reconhece-se a incapacidade total desde a cessação do auxílio-doença (25/05/2022) e o caráter definitivo a partir da perícia judicial (14/11/2022).

4. Comprovada a qualidade de segurado, mediante vínculo empregatício e percepção de auxílio-doença até 25/05/2022, e a carência de 12 contribuições, nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei 8.213/1991, mantém-se a condenação do INSS ao restabelecimento do auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez.

5. Sobre as regras de cálculo da RMI, não há controvérsia nos autos, pois inconteste que a incapacidade é decorrente de evento médico ocorrido em 02/2020, posteriormente à entrada em vigor da EC 103/2019.

IV. Dispositivo

6. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, § 2o, 45, 59, § 1o; CPC, arts. 85, § 11, 371, 470 e 496, § 3o, I; Lei 9.494/1997, art. 1o-F; EC 103/2019; EC 113/2021; e Decreto 3.048/1999, art. 30, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5081886-76.2026.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, DJEN 24/04/2026; STJ, Súmula 111; e STJ, Tema Repetitivo 1.105.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003099-04.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO PAEL DA SILVA - MS23794-A

APELADO: ANTONIO JOSE DE LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em de concessão de aposentadoria por invalidez.

A sentença (ID 308832094, f. 63/71) julgou procedente o pedido, com tutela de urgência, para: (1) condenar o INSS ao restabelecimento do auxílio-doença NB 632.629.984-90, com conversão em aposentadoria por invalidez a partir da perícia judicial (14/11/2022); (2) determinar incidência de correção monetária e juros de mora na forma do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, até entrada em vigor da EC 113/2021, quando passa a incidir a taxa Selic; e (3) condenar a autarquia ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111/STJ.

Foi afastado o reexame necessário (artigo 496, § 3o, I, do CPC).

Apelou o INSS (ID 308832094, f. 85/92), alegando, em suma: (1) que a perícia judicial não constatou incapacidade laborativa total, nem se comprovou condição de segurado e carência, razão pela qual indevido o benefício; e, alternativamente, (2) que deve ser concedida a aposentadoria por incapacidade, a partir de 14/11/2022, com o cálculo da RMI pelas regras da EC 103/2019.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, o autor, nascido em 13/01/1968 (ID 308832091, f. 8), requereu administrativamente benefício por incapacidade em decorrência de acidente vascular encefálico isquêmico, deferido em 14/02/2020 e cessado em 25/05/2022 (ID 308832091, f. 52), sustentando, todavia, a permanência da incapacidade.

Para comprovar incapacidade, o autor acostou documentos médicos atestando acidente vascular encefálico com evolução para hemiparesia esquerda sutil, dificuldade de marcha leve e comprometimento cognitivo - epilepsia (CID I64), referentes ao período de 2020 a 2022 (ID 308832091, f. 11/49).

O laudo médico pericial, em 14/11/2022 (ID 308832093, f. 28/79 e ID 308832094, f. 1/3) concluiu pela ausência de incapacidade total, asseverando, contudo, que houve “redução da capacidade laborativa a trabalhos braçais de grande esforço físico em decorrência de AVCi”, com início em 14/02/2020.

Consigne-se que, nos termos dos artigos 371 e 470 do CPC, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo decidir contrariamente às conclusões do perito, com fundamento no livre convencimento motivado.

Neste cenário, considerando documentos médicos acostados, como o atestado de 03/11/2021 e o relatório médico de 13/01/2022, relatando evolução com hemiparesia esquerda sutil, dificuldade de marcha leve e comprometimento cognitivo (ID 308832091, f. 11 e 26), bem como as condições pessoais do autor, atualmente com 58 anos de idade, baixa escolaridade e histórico laboral de trabalhos braçais na área rural, conclui-se pelo acerto da sentença, no que restabeleceu o auxílio por incapacidade temporária desde a cessação indevida em 25/05/2022, e determinou a conversão em benefício por incapacidade permanente, por falta de possibilidade de reabilitação, a partir do laudo pericial (14/11/2022).

Plenamente justificado pelo conjunto probatório a incapacidade conforme reconhecida na origem, tampouco procedem as demais impugnações do INSS, seja quanto à qualidade de segurado, comprovada por vínculo empregatício ainda vigente e a percepção de auxílio-doença até 25/05/2022 (ID 308832091, f. 51/52); seja quanto à carência, dado o recolhimento de mais de 12 contribuições anteriormente ao requerimento administrativo (ID 308832091, f. 51/52).

Em suma, o conjunto probatório dos autos, composto pelas alegações do autor, prova documental e pericial, demonstra o preenchimento de todos os requisitos legais para concessão do benefício por incapacidade temporária com conversão em aposentadoria por incapacidade, não tendo a autarquia federal produzido provas em sentido contrário, limitando-se à discussão em tese da matéria.

Em casos que tais, assim tem decidido a Corte:

ApCiv 5081886-76.2026.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, DJEN 24/04/2026: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIOECONÔMICAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. QUALIDADE DE SEGURADA. MANTIDA NA DII. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou o auxílio-doença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão refere-se ao conhecimento de parte da apelação, à incapacidade laborativa da autora e sua qualidade de segurada na DII.

III. Razões de decidir

3. Não conhecido da apelação quanto à aplicação da Súmula 111/STJ e isenção de custas, uma vez que a r. sentença decidiu nesse sentido, não havendo, portanto, sucumbência nestes tópicos.

4. Não há que se falar em prescrição, pois entre a DIB e a data do ajuizamento da ação não decorreu cinco anos.

5. No que se refere ao requisito da incapacidade, o laudo pericial (ID 353173887, complementado em ID 353173902), elaborado em 19/11/2023, atesta que a autora, nascida em 7/11/1973, com ensino médio, doméstica, é portadora de “quadro crônico de dores lombares e articulares, associado a processo orteoarticular inflamatório/degenerativo, na coluna toracolombar, nas articulaçãoes sacroíliacas, joelhos e bursite trocantérica bilateral”, caracterizadora de incapacidade laborativa parcial e permanente, com importante limitação funcional.

6. Levando-se em conta as condições pessoais da autora, seu histórico profissional em atividades que demandam grandes esforços físicos, verifica-se a dificuldade de sua colocação em outras atividades no mercado de trabalho, restando, assim, preenchidas as exigências à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

7. Em análise ao extrato CNIS/DATAPREV, observa-se que a autora verteu contribuições previdenciárias nos períodos de 01/10/2009 a 02/07/2010, de 16/01/2012 a 12/11/2012, de 07/03/2013, sem data de saída, tendo como último salário a competência de 12/2013, de 01/05/2014 a 30/11/2014, de 20/07/2015 a 11/06/2017, e de 01/10/2018 a 11/05/2020, bem como esteve em gozo de auxílios-doença nas datas de 25/03/2010 a 30/06/2010, de 22/11/2010 a 08/05/2011 e de 19/01/2021 a 30/03/2021.

8. No caso da autora, seu período de graça se iniciou no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, com duração de 24 meses, tem em vista a prorrogação prevista no art. 15, § 1o, da Lei n. 8.213/1991.

9. Logo, na DII em 2/12/2022, a autora mantinha a qualidade de segurada e havia cumprido a carência legal, fazendo jus ao benefício.

10. Desse modo, positivados os requisitos legais, reconhece-se o direito da autora à concessão de aposentadoria por invalidez, desde 2/12/2022.

11. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

12. Determinada a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento) a título de sucumbência recursal, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

13. Apelação do INSS parcialmente conhecida e desprovida.

___

Dispositivos relevantes citados: artigos 15, 42 e 59 da Lei n.o 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 165059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, DJe 04.06.2012; STJ, AgRg nos EREsp 1229147/MG, Rel. Min. Vasco Della Giustina, 3a Seção, DJe 30.11.2011; AgInt no AREsp n. 1.687.013/SE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 3/6/2022.” (g. n.)

Finalmente, registre-se que não cabe exame do apelo no tocante às regras de cálculo da RMI no caso, uma vez que não há controvérsia nos autos sobre o assunto, sendo inconteste nos autos que a incapacidade é decorrente de evento médico ocorrido em 02/2020, posteriormente à entrada em vigor da EC 103/2019.

Pela sucumbência recursal, a ré deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, do CPC), no equivalente a 1% a ser acrescido ao fixado na origem, observada a Súmula 111/STJ, cuja incidência após a promulgação do CPC/2015 foi ratificada por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.105/STJ.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE RECONHECIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez, em favor de segurado acometido por acidente vascular encefálico isquêmico com sequelas de hemiparesia esquerda, dificuldade de marcha e comprometimento cognitivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor faz jus à aposentadoria por invalidez, considerando que a perícia judicial não constatou incapacidade total para o trabalho, mas apenas redução da capacidade laborativa.

III. Razões de decidir

3. Embora a perícia judicial não tenha concluído pela incapacidade total, reconhecendo apenas redução da capacidade laborativa, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, conforme arts. 371 e 470 do CPC. Considerando os documentos médicos que atestam hemiparesia esquerda, dificuldade de marcha e comprometimento cognitivo, aliados às condições pessoais desfavoráveis do autor (58 anos, baixa escolaridade e histórico laboral exclusivo em trabalhos braçais rurais), reconhece-se a incapacidade total desde a cessação do auxílio-doença (25/05/2022) e o caráter definitivo a partir da perícia judicial (14/11/2022).

4. Comprovada a qualidade de segurado, mediante vínculo empregatício e percepção de auxílio-doença até 25/05/2022, e a carência de 12 contribuições, nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei 8.213/1991, mantém-se a condenação do INSS ao restabelecimento do auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez.

5. Sobre as regras de cálculo da RMI, não há controvérsia nos autos, pois inconteste que a incapacidade é decorrente de evento médico ocorrido em 02/2020, posteriormente à entrada em vigor da EC 103/2019.

IV. Dispositivo

6. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, § 2o, 45, 59, § 1o; CPC, arts. 85, § 11, 371, 470 e 496, § 3o, I; Lei 9.494/1997, art. 1o-F; EC 103/2019; EC 113/2021; e Decreto 3.048/1999, art. 30, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5081886-76.2026.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, DJEN 24/04/2026; STJ, Súmula 111; e STJ, Tema Repetitivo 1.105.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão